Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0726674-70.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 100033778 dos autos originários n. 0727608-25.2021.8.07.0001) proferida em ação revisional de contrato, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-M) pelo INPC ou pelo IPCA, fastada a capitalização de juros e autorizando o depósito judicial da parcela anual de janeiro de 2021, no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigida pelo INPC ou pelo IPCA. O juízo singular fundamentou que o contrato é regido pela Lei n. 9.514/1997, que permite a capitalização de juros, sendo temerária a consignação de valores calculados sem embasamento contratual, inapta a afastar os efeitos da mora. A decisão agravada foi integrada pelo julgamento dos declaratórios, acolhidos para acrescentar os seguintes fundamentos (id. 100539157 na origem): A autora alega que a aplicação do Índice Geral de Preços – Mercado – IGP-M, mensalmente como índice de atualização monetário causou um forte desequilíbrio contratual. Explica que o acumulado do IGP-M de julho de 2020 a maio de 2021 gerou o altíssimo percentual de 37,06% de correção monetária. Pede, em sede de tutela de urgência antecipada, o afastamento do IGP-M/FGV como índice de correção monetária e sua substituição pelo INPC ou pelo IPCA desde o mês de junho de 2020, ou, subsidiariamente, desde a data da distribuição da ação, sob pena de tornar o contrato excessivamente oneroso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A autora foi quem pactuou por livre vontade o Índice Geral de Preço – Mercado (IGP-M) como índice de atualização monetária a ser utilizado no contrato. A utilização do referido índice é de cumprimento obrigatório nos termos contratados, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Não comprovada pela parte uma das hipóteses previstas na cláusula 7 do contrato (ID 99625164, f. 3) para substituição do índice de correção monetária, não há como se reconhecer a probabilidade do direito. No presente caso, não é possível aferir a existência de onerosidade contratual excessiva em juízo cognição sumária. Em um primeiro momento, principalmente enquanto não oportunizado o contraditório, deve ser respeitado aquilo que foi pactuado nas relações privadas, em observância ao princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do Código Civil). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão da decisão ID 100033778, somente para integralizar os seus fundamentos. Mantido, portanto, o INDEFERIMENTO da tutela de urgência. Nas razões do recurso, a agravante relata a celebração de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em 14.01.2019, com parcelamento de preço garantido com alienação fiduciária. Narra que, devido à pandemia de Covid-19, houve demasiada majoração do índice utilizado para o reajuste do contrato (IGP-M) em mais de 32% entre maio de 2020 e maio de 2021, elevando o valor das parcelas mensais de R$ 1.927,35 em março de 2020 para R$ 3.224,00 em junho de 2021, e das parcelas anuais de R$ 11.916,07 em janeiro de 2021 para R$ 20.500,99 em junho de 2021. Alega que o aumento exorbitante do IGP-M em razão da pandemia caracteriza fato imprevisível e extraordinário, autorizando a revisão do contrato em decorrência de onerosidade excessiva e vantagem extrema propiciada à parte agravada. Defende a substituição do referido índice de correção monetária pelo INPC ou pelo IPCA, bem assim a exclusão da capitalização de juros, a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual. Aponta o perigo de dano, consistente na possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, rescisão do contrato, com a perda da moradia e de parcela dos valores pontualmente pagos. Assevera que “a pandemia do coronavírus e seus impactos, inclusive como o que se vê no presente contrato, demanda medidas urgentes e corajosas, visando a aplicação da lei (art. 317 e 478 do novo Código Civil) justamente para o restabelecimento do equilíbrio das relações contratuais atingidas, como é o presente caso”. Pede a tutela de urgência recursal para afastar a aplicação do IGP-M como índice de reajuste das parcelas mensais e anuais, substituindo-o pelo INPC ou pelo IPCA, autorizar o depósito em juízo da parcela anual referente a janeiro de 2021, no montante de R$ 15.366,54, e afastar a cobrança de juros capitalizados. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência concedida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao menos no momento, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, a agravante pretende, em sede liminar, a substituição do índice de correção monetária avençado (IGP-M) pelo INPC ou pelo IPCA e o depósito em juízo da quantia que entende devida, em razão da exclusão do referido índice. Pleiteia ainda a exclusão de juros capitalizados. Em relação à revisão do índice de atualização monetária fundada na crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), o juízo originário consignou não ser possível aferir a existência de onerosidade excessiva em sede de cognição sumária. De fato, ao menos em uma análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Daí a necessidade de dilação probatória, como já sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas concretas da relação jurídica e não prejudicar uma das partes contratantes com a eventual modificação do contrato. Não fosse o bastante, o surto de doença em função de coronavírus (SARS-Cov-2), por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. Com efeito, a pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Afinal, apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a tutela jurisdicional não pode ser lesiva a ponto de transferir exclusivamente a um dos contratantes os efeitos econômicos do fato imprevisível e inevitável. Assim, ainda que reste caracterizado caso fortuito ou outra situação que, em tese, autorize revisão contratual, não se pode descurar-se da análise dos riscos inerentes a todo e qualquer negócio jurídico, e se tais riscos foram assumidos exclusivamente por uma das partes ou, caso negativo, qual parcela deve ser imputada a cada um dos contratantes. Desta feita, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, pressupor, com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, a possibilidade de beneficiar a agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado. É dizer, como o objetivo é a revisão do valor das prestações do financiamento imobiliário, por substituição do IGP-M pelo IPC, o que, em lugar da resolução, a lei (arts. 479 e 480 do Código Civil) autoriza ante a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual para uma das partes, não se mostra prudente determinar uma quantia, neste momento processual, sem considerar as razões e condições do vendedor, a fim de estabelecer uma importância adequada a ambos os contratantes. Quanto ao depósito em juízo da parcela anual vencida, registro que, de acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, prima facie, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do valor mensal das parcelas pactuadas. Cumpre acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial de valores, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu, citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela que a parte entende devida, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória. Já em relação à capitalização de juros, como mencionado pela agravante, a cobrança tem previsão contratual e é autorizada pela Lei n. 9.514/1997 (art. 5o, inc. III). Enfim, a pretensão de depositar em juízo quantia significativamente alta, aliada à ausência de comprovação da impossibilidade de continuar adimplindo as parcelas no valor avençado, afasta a alegação genérica de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator